Tribunal: TJPA
Processo: 0809925-44.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809925-44.2024.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO E. STF. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 157,
caput
, do CP à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, objetivando tão somente a aplicação da atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a circunstância atenuante do art.
65, III,
d
, do CP
pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em desconformidade com o Enunciado 231, do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STF, até com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido na Súmula 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, a atenuante da confissão espontânea, genérica, não pode conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA DA COSTA (ID – 21652439),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém
(ID – 21652426), que o condenou pela prática
delitiva prevista no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer tão somente a aplicação da atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões (ID – 21652443), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 24345498, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se
da denúncia (
ID - 21652373
) o que segue:

“Narram os autos do procedimento policial que no dia 17/05/2024, por volta de 13:30h, ora denunciado ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA DA COSTA, mediante grave ameaça, subtraiu para si o aparelho celular da vítima Ana Karolina do Amor Divino Barros, fato ocorrido na Av. Almirante Barroso, em frente ao Bosque Rodrigues Alves, bairro Marco, Belém/PA.

Conforme restou apurado, a vítima caminhava na referida avenida quando o acusado lhe abordou afirmando “acabei de sair da cadeia e me dá teu celular se não der vou te matar”. Diante da ameaça a vítima entregou o seu celular ao acusado, momento em que o acusado perguntou a senha de segurança para acessalo, porém a vítima informou senha aleatória. Posteriormente, o acusado empreendeu fuga.

Em momento posterior, a vítima encontrou com seu namorado, RODRIGO DOS SANTOS DO AMOR DIVINO LIMA, informando sobre o ocorrido, momento em que passaram a monitorar a localização do aparelho celular através de um programa de segurança existente no referido celular, percebendo que o aparelho estava próximo ao shopping Castanheira, localizado na Rodovia BR 316.

A vítima e seu namorado se deslocaram ao referido shopping, onde avistaram uma viatura da polícia militar e relataram sobre o ocorrido. A guarnição da PM, juntamente com a vítima e seu namorado, diligenciaram as proximidades do referido shopping, encontrando o na Av. Augusto Montenegro, o qual foi prontamente reconhecido pela vítima.

Os policiais realizaram a abordagem ao ora denunciado, que ainda estava na posse do celular, recuperando o item roubado e o encaminharam para delegacia de polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Em seu interrogatório, o denunciado confessou a prática delitiva afirmando que após sair da casa de seus pais, caminhava na av. Almirante Barroso e pediu ajuda financeira à vítima, porém esta se negou a lhe ajudar, momento em que afirmou estar armado e subtraiu o celular, empreendendo fuga, ingressando em um ônibus coletivo. Quando já estava na Av. Augusto Montenegro, foi abordado por policiais militares, os quais encontraram o celular que havia roubado, lhe encaminhando para a delegacia de polícia (...).”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 21652426), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do STJ, o qual não merece acolhimento, senão vejamos:

Primeiramente, insta anotar que a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal, o que, por óbvio, mantenho, em atendimento à vedação
a reformatio in pejus
, uma vez que se trata de recurso exclusivo da defesa.

Pois bem. Na segunda etapa do cálculo da pena, preservo o reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea,
prevista no
art. 65, III,
d
, do CP
[1]
,
e a não aplicação dela, em virtude do que dispõe a
Súmula 231, do STJ
, a qual se encontra-se em
plena vigência
e é
amplamente esposada pela jurisprudência atual do Excelso Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral reconhecida
.

Assim,
não há que se falar em
inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em
redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal, a partir da incidência da referida atenuante ou de qualquer outra circunstância atenuante genérica
.

Nesse diapasão, os seguintes precedentes do Corte Suprema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que foi aplicada ao réu a pena mínima do crime de roubo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I
- ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher; (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Belém, 27/02/2026